Tribunal: TJMT
Processo: 1000400-85.2022.8.11.0020
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000400-85.2022.8.11.0020
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE DONIZETE BORGES FERREIRA - CPF: 172.449.511-91 (RECORRENTE), JOSE CARLOS ALVES DE SOUZA - CPF: 387.890.001-53 (RECORRIDO), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), WILMAR DAVID SOARES - CPF: 000.287.921-22 (ASSISTENTE), CLOVIS ALBERTO BORGES FERREIRA - CPF: 201.813.881-20 (ASSISTENTE), DANILO DIAS DE SOUZA - CPF: 706.349.391-49 (ASSISTENTE), JAKELINE JESUS RODRIGUES - CPF: 046.818.521-63 (ASSISTENTE), JOSE CARLOS ALVES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 041.347.071-70 (ASSISTENTE), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ASSISTENTE), MARIA DIVINA DANTAS - CPF: 904.238.606-15 (ASSISTENTE), MAYARA RANIELLY ALVES DE SOUZA - CPF: 030.458.231-06 (ASSISTENTE), NADIA SILVA BORGES - CPF: 004.956.251-75 (ASSISTENTE), TATIANE VALERIA SOUZA PENNO - CPF: 006.296.361-92 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA MARIA BORGES CIMADOM - CPF: 274.884.461-00 (ASSISTENTE), JOSE DONIZETE BORGES FERREIRA - CPF: 172.449.511-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), LORRAN BONFIM GUTIERREZ - CPF: 033.654.191-01 (ADVOGADO), ANY MARIA FERREIRA DE ANICEZIO - CPF: 513.726.651-53 (RECORRENTE), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), LORRAN BONFIM GUTIERREZ - CPF: 033.654.191-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA COM IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –REESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBIIDADE DA MEDIDA
ULTIMA RATIO
– SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em reestabelecimento da prisão preventiva do réu quando inexiste elementos concretos aptos a demonstrar a real necessidade da custódia cautelar, especialmente por se mostrarem suficientes e adequadas as medidas cautelares diversas da prisão, logo, inviável a decretação da medida
ultima ratio
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da ação penal n. 10881-86.2019.8.11.0002 (código 582832), que revogou a prisão preventiva do acusado

José Carlos Alves de Souza
, aplicando-lhe medidas cautelares diversas da prisão.

Nas razões recursais, o
parquet
pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau, para que seja reestabelecida a custódia cautelar do recorrido, argumentando que se faz necessária para a garantia da ordem pública (Id. 142061720).

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 142061729).

A decisão foi mantida, por seus próprios fundamentos, em sede de juízo de retratação (Id. 142061733).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso ministerial (Id. 151766655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pelo
parquet
.

Consoante relatado, trata-se de recurso em sentido estrito manejado pelo
Ministério Público
contra a decisão que revogou a prisão preventiva do acusado
José Carlos Alves de Souza
, impondo-lhe medidas cautelares diversas da prisão.

Ressai dos autos que, no dia 4 de janeiro de 2019, o recorrido teria praticado crime de homicídio qualificado – artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c o § 4º,
in fine
, do Código Penal –, em desfavor da vítima José Donizete Borges Ferreira.

Consta que a magistrada singular, ao receber a denúncia em 25 de julho de 2022, acolheu o pleito ministerial e decretou a sua prisão preventiva, a fim de resguardar a ordem pública (Id. 142061698).

Em decorrência disso, a defesa do acusado requereu a revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar, e o pleito defensivo foi acolhido pelo Juízo
a quo
em
29 de julho de 2022
(Id. 142061709).

Nessa oportunidade, a juíza singular, ao revogar a prisão cautelar do acusado, fixou-lhe as seguintes medidas cautelares diversas:

“(...) a. Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades (CPP, inciso I do art. 319);

b. Recolhimento domiciliar nos dias de folga, bem como no período noturno, ressalvado o caso de comprovado emprego nesse período, (CPP, inciso V do art. 319);

c. Proibição de ausentar-se da Comarca, salvo autorização do juízo (CPP, inciso IV, do art. 319);

d. Não se apresentar embriagado ou sob o efeito de outra substância entorpecente.

e. Comprovar emprego assim que obtê-lo.

f. Não praticar outros crimes ou contravenções penais.

g. Não portar qualquer tipo de arma sem a autorização da autoridade competente.

h. Uso permanente da tornozeleira eletrônica;

i. Não possuir nenhum tipo de comportamento que possa afetar o normal funcionamento da tornozeleira eletrônica, especialmente atos tendentes a desligá-la, deixar de carregar e manter carregados com energia os aparelhos ou dificultar a transmissão das informações para a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, causar estragos ao equipamento ou permitir que outrem o faça;

j. Informar, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica se detectar falhas no equipamento, bem como recarregar a tornozeleira, de forma correta, todos os dias;

k. Responder aos contatos e cumprir as orientações da fiscalização pela monitoração eletrônica.

Cabe consignar que o descumprimento a qualquer das medidas cumulativamente aplicadas, poderá implicar na decretação da prisão preventiva do réu (artigo 282, § 4º, do CPP). (...)”
– Id. 142061709, p. 3.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso a fim de que seja
reestabelecida a prisão preventiva
para resguardar a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, consignando que os requisitos da segregação cautelar estão presentes.

Sustenta que o réu é
“pessoa de grande periculosidade, que poderá influenciar a colheita de demais provas testemunhais em juízo”
e que a prisão
“tem por escopo evitar que o representado atrapalhe o andamento da instrução processual ou destruir provas”
; bem como é imprescindível como
“garantia do prestígio e segurança da atividade jurisdicional”
– Id. 142061720, pp. 5-6.

No entanto, com a detida análise dos autos e das particularidades que circundam o presente caso, verifico que a pretensão ministerial
não merece amparo
.

Impende consignar de início que a custódia cautelar do agente só é decretada, ou mesmo mantida, quando estritamente necessária para o deslinde da ação penal, posto que se trata de instrumento processual excepcional

em nosso ordenamento jurídico e, para tanto, é indispensável o preenchimento dos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, respeitando os pressupostos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

No caso em apreço, apesar dos argumentos depreendidos pelo
parquet
em suas razões recursais, a respeito da presença dos requisitos do artigo 312 do CPP, observo que as peculiaridades do caso demonstram a prescindibilidade da custódia, especialmente diante da suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Ressalte-se que o Juízo da causa, devido à sua proximidade com as partes e os fatos, é quem melhor pode avaliar a necessidade ou não da prisão cautelar. Deve-se ter presente o princípio da confiança, a respeito do qual trago precedentes deste Tribunal:

“(...) De acordo com o princípio da confiança, é o juiz do processo, em razão da sua maior proximidade com os fatos e seus protagonistas, quem possui melhores condições de avaliar a conveniência ou não de manter a segregação provisória do paciente.”
(TJMT,
HC
n. 124221/2010, Relator: Des. Teomar de Oliveira Correia, DJe 2.3.2011).

“(...) Impõe-se estrita vassalagem ao princípio da confiança no juiz da causa, vez que é quem melhor pode ajuizar da necessidade da manutenção de custódia provisória, dada a sua proximidade com o palco dos acontecimentos(...)”
(TJMT,
HC
n. 60388/2010, Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza, DJe 25.8.2010).

Conquanto o recorrente alegue a necessidade da custódia cautelar para resguardar a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, verifico que os fundamentos trazidos em suas razões recursais não são aptos e suficientes para demonstrar a real necessidade da medida excepcional.

Oportuno trazer os motivos utilizados pela magistrada de primeiro grau para revogar a prisão preventiva do acusado,
in verbis
:

“(...) Em decisão proferida no dia 25/07/2022 (id. 90426644), foi decretada a prisão preventiva do acusado enquanto providência voltada à tutela da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do fato e a periculosidade do agente.

No entanto, revisando a dinâmica processual evidenciada nos autos, não vislumbro a presença de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada anteriormente.

Com efeito, importa transcrever o disposto no art. 315, §1º, do CPP, segundo o qual, na motivação da decretação da prisão preventiva “o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”.

Nesse cenário, a contemporaneidade é, portanto, condição que tem sentido de atualidade entre o momento da decisão judicial que decretar a prisão preventiva e a situação caracterizadora de perigo concreto à ordem pública.

Por certo, conforme pontuou o Ministério Público, a contemporaneidade aludida no artigo supra, diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da suposta prática criminosa.

Contudo, a decretação da prisão preventiva, quando transcorrido lapso considerável desde a data do crime, será possível quando sobrevierem atos, fatos ou circunstâncias que apontem a ocorrência dos riscos que se pretende evitar com a prisão cautelar.

Desse modo,
analisando as circunstâncias fáticas que envolvem o caso concreto, observa-se que os fatos apurados ocorreram no dia 04/01/2022, portanto, há mais de 6 (seis) meses, sendo certo que desde então não foi noticiado qualquer fato novo apto a provocar riscos à instrução criminal.

Dito isso,
não merece acolhida a tese ministerial no sentido de que a medida restritiva de liberdade justifica-se por conveniência da instrução criminal, isso porque, o fato de o acusado ter supostamente aparecido na residência de sua ex-companheira Maria Irajá de Souza Oliveira, ostentando arma de fogo, imediatamente após a prática do homicídio, melhor se amolda ao desdobramento da conduta anterior do que uma tentativa de frustrar a instrução processual ou destruir provas.

Além disso,
a defesa encartou aos autos indícios de que o acusado está debilitado, pois segundo relatório médico (id. 90954939), apresenta sequela neurológica por ferimento de arma de fogo, pelo que está acometido de epilepsia secundária e paralisia facial a direita, circunstâncias que conduzem, a princípio, ao deferimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, REVOGO a prisão preventiva do acusado José Carlos Alves de Souza, e, por consequência, com fundamento nos artigos 321 do Código de Processo Penal, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao réu. Nada obstante, por entender necessário e adequado, aplico ao réu as seguintes medidas cautelares, na forma dos artigos 282 e 319 do diploma supracitado: (...)”
– Id. Id. 142061709, p. 2, destaquei.

Conforme supramencionado, para a decretação da prisão preventiva não bastam a prova da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria (
fumus commissi delicti
), que se verifica no presente caso, mas também é imprescindível a presença de um dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP (
periculum libertatis
), que deve estar embasado em dados
concretos
que demonstrem a imprescindibilidade da medida constritiva.

Apesar das alegações do recorrente, conforme bem ponderado pela magistrada de origem, o fato de o réu ter ido à residência de sua ex-companheira, imediatamente após a prática delitiva, na posse da arma de fogo, se mostra como desdobramento da conduta anteriormente perpetrada – em tese, o homicídio praticado contra José Donizete –, não podendo extrair dessa conduta a alegada gravidade e periculosidade do recorrido, que demonstraria a necessidade de garantir a ordem pública, e nem mesmo que ele visava frustrar a instrução e/ou destruir provas.

Não é possível concluir que, em liberdade, o acusado
“poderá influenciar”
na instrução criminal, pois trata-se de mera
presunção
a alegação de que ele visa atrapalhar a instrução processual, destruir provas ou mesmo coagir testemunhas.

Além do mais, conforme bem delineado no
decisum
combatido, o fato criminoso ocorreu em 4 de janeiro de 2022 e a custódia cautelar se daria somente em julho/2022, de modo que tinham decorrido cerca de seis meses sem que houvesse notícias de qualquer conduta por parte do acusado que embaraçasse a instrução criminal, logo, não se pode cogitar que, se permanecer em liberdade, colocará em risco o bom andamento da instrução.

Saliento ainda que a prisão do recorrido foi revogada mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas, e decorreram aproximadamente seis meses desde que foi concedida ao recorrido a liberdade provisória, de modo que não se tem nenhuma informação que ele tenha descumprido as medidas estabelecidas, ou mesmo reiterado na prática ilícita, mostrando-se adequadas e suficientes ao presente caso.

Nesse contexto, observo que decidiu bem a juíza de primeiro grau ao revogar a medida constritiva e aplicar ao recorrido medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando, por oportuno, que eventual descumprimento das medidas impostas poderá acarretar, agora com fundadas razões, a decretação da prisão preventiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso manejado pelo Ministério Público

e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023